Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCIO LUIZ DA SILVA, com a finalidade de se combater alegada omissão atribuída ao d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, em relação ao processamento do recurso de agravo em execução penal interposto contra r. decisão denegatória de remição da pena (autos da execução penal: 0002225-83.2017.8.07.0015). No arrazoado lançado na petição inicial, suscita o ilustre impetrante, em síntese, que os autos da execução encontram-se conclusos ao d. Juízo executório desde 08/06/2021, situação que, a seu ver, configuraria constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Invoca, ainda, o princípio da duração razoável da tramitação do processo. Requer, nesse rumo, o deferimento da ordem, com “a concessão da benesse pretendida, pois trouxe aos autos o competente certificado de conclusão de ensino médico datado de 03/2021, bem como o competente histórico escolar”, assim como “conceder ao mesmo a liberdade, sendo expedido alvará de soltura”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como é cediço, o habeas corpus é remédio processual previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal como garantia à liberdade de locomoção, em caso de coação ilegal. O art. 648 do CPP, por sua vez, retrata as hipóteses nas quais se considera ilegal a coação. A natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios, isso porque conforme ensina a doutrina tradicional, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por conta disso, não é possível avaliar, em sede de habeas corpus, a presença ou não de requisitos para eventual concessão de remição pelos estudos, tratando-se, indiscutivelmente, de competência do d. Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, IV, da LEP. Por outro lado, o writ não é sucedâneo recursal, conforme sedimentada jurisprudência pátria. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (TJDFT, Acórdão 1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". No que se refere ao suposto retardamento no processamento do agravo em execução, é importante fazer referência às informações prestadas pelo d. Juízo da VEP na presente impetração (ID 28124963), in verbis: “A Defesa peticionou requerendo a remição, em função do apenado ter concluído o ensino médio. (...) Os autos vieram conclusos e verifiquei que o apenado, antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena, havia concluído o ensino médio e a remição não pode ser vista como uma recompensa pela recompensa, de forma que há que se buscar a sua finalidade e seu fundamento teleológico. (...) Caso o estudo realizado antes do cumprimento da pena pudesse ser utilizado para fins de remição de pena, bastaria que um interno que eventualmente já fosse pós-doutor se inscrevesse no ENCCEJA para cursar o ensino fundamental e/ou o ensino médio e, assim, sem qualquer ganho intelectual ou mesmo esforço, a despeito da inutilidade do curso, restaria beneficiado pela remição. Assim, tendo em vista que o sentenciado já havia concluído o ensino médio, antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena, indeferi o pedido de remição pela conclusão do ensino médio. Contra a referida decisão, a Defesa interpôs recurso de Agravo em Execução, juntando as razões do recurso. O processo foi remetido ao Ministério Público, que apresentou as contrarrazões. Após, vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso e, reexaminados os autos da execução, entendi que os argumentos lançados pela parte agravante não convenceram acerca do alegado desacerto da decisão agravada”. Como se vê, houve movimentação processual, estando o recurso pendente de remessa a este egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende do andamento processual da execução. Sendo assim, em relação a este particular, o presente feito encontra-se inevitavelmente prejudicado. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, seja pela inadequação da via eleita, seja pela prejudicialidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.